Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS FINTECHS. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA AO SISBAJUD. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a expedição de ofícios às fintechs para busca de ativos financeiros da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a expedição de ofícios às fintechs é necessária para a busca de ativos financeiros da parte executada; e (II) estabelecer se a consulta ao Sisbajud é suficiente para tal finalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Sisbajud, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, permite a consulta de ativos financeiros da parte executada, incluindo bancos digitais e fintechs, sem a necessidade de expedição de ofícios.
4. A expedição de ofícios às fintechs é desnecessária, uma vez que o Sisbajud já engloba essas instituições e o juízo de origem já diligenciou nesse sentido.
5. O exequente não demonstrou que a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito e/ou bancos digitais se revela útil para a satisfação de seu crédito.
6. A tarefa de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor, não cabendo ao Poder Judiciário promover pesquisas reiteradas e injustificadas.
7. A alegação de que o Sisbajud não alcança bancos digitais e fintechs é infundada. O sistema foi projetado para abranger todas as instituições financeiras regulamentadas, facilitando a busca de ativos em processos judiciais e contribuindo para a efetividade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. O sistema Sisbajud permite a consulta de ativos financeiros da parte executada, incluindo bancos digitais e fintechs, sem a necessidade de expedição de ofícios.
2. A expedição de ofícios às fintechs é desnecessária, pois o Sisbajud já engloba essas instituições.”